Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-63.2019.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1000405-63.2019.8.11.0101 – Cláudia
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Apelada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
E M E N T A
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDENCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Se mostra devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos da súmula 421 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-63.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUNICE FERREIRA EVANGELISTA ASCANIO - CPF: 325.529.392-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), EUNICE FERREIRA EVANGELISTA ASCANIO - CPF: 325.529.392-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000405-63.2019.8.11.0101

– Cláudia

Apelante
: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Apelada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– PROCEDENCIA –
ÔNUS SUCUMBENCIAL
–

PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Se mostra devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos da súmula 421 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000405-63.2019.8.11.0101

– Cláudia

Apelante
: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Apelada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação da obrigação de fazer movida por Eunice Ferreira Ribeiro em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou procedente o pedido, para condenar a ré a fornecer a distribuição de energia elétrica ao imóvel. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários, por entende que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, pleiteando a condenação em honorários de sucumbência, vez que a magistrada deixou de aplicar aos apelados, sobre o pretexto de que a autora é assistida pela Defensoria Pública.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 134454248).

É o relatório.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000405-63.2019.8.11.0101

– Cláudia

Apelante
: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Apelada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Eunice Ferreira Ribeiro moveu ação de obrigação de fazer em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., pleiteando a instalação e fornecimento de energia elétrica.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, julgou procedente o pedido, para condenar a ré a fornecer a distribuição de energia elétrica ao imóvel. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários, por entende que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública. (id. 134454242)

Irresignada, a apelante demonstra seu inconformismo da decisão que deixou de condenar o embargado ao pagamento dos honorários de sucumbência em razão da parte autora ser assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Com razão. No caso dos autos, os honorários advocatícios são devidos a Defensoria Pública, mesmo que a parte autora tenha sido por ela assistida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre o tema dos honorários de sucumbência devidos a Defensoria Pública, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

Desse modo, a
contrario senso
, é cabível os honorários quando ela não atua contra pessoa jurídica de direito publico à qual pertença, sendo o caso dos autos.

Ademais, a Lei Orgânica da Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso (no. 146/03), prevê no art. 33, §2o que os honorários advocatícios, em razão da atuação funcional do defensor público, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado.

Assim, considerando procedente o pedido do embargante, condeno a embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante previsão no art. 85, §8o, do NCPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022